Tribunal: TJES
Processo: 5001227-62.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001227-62.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS SOUZA TEZOLIN
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Em que pese concordar que não há mais discussão quanto a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, o próprio STJ reconhece a necessidade de que a cobrança não pode ser abusiva e que o serviço seja devidamente prestado.

Nesse caso, razão possui a recorrente, posto que apesar de demonstrado o registro do contrato, for a cobrado valor em muito superior ao cobrado pelo DETRAN para o registro do ajuste, não havendo nos autos demonstração por parte do agente financeiro do quanto gastou efetivamente com a prática do ato, sendo abusivo a cobrança do valor excedente, devendo ser devolvido o montante de R$ 219,16.

Quanto a tarifa de avaliação, consta do contrato uma mera vistoria superficial do bem, e não uma efetiva avaliação, não tendo o serviço pago sido devidamente prestado, razão pela qual ilícita a conduta do agente financeiro que cobrou por serviço que não realizou, devendo ser restituído o referido valor em sua integralidade, ou seja, R$ 435,00.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a sentença objurgada e reconhecer a abusividade na cobrança das tarifas de registro de bem e de avaliação, devendo a recorrida restituir a recorrente o valor de R$ 654,16, acrescido de correção monetária e juros moratórios a contar da celebração do ajuste. Sem custas ou honorários face ao resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001227-62.2021.8.08.0047

RECORRENTE: THAIS SOUZA TEZOLIN

RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: FÁBIA MEDICE DE MEDEIROS

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

DEFIRO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PARTE RECORRENTE, ANTE A SUA PATENTE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO DE VEÍCULO. TAXAS DISCUTIDAS. AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. TEMA 958. RECURSO IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1 – Trata-se de sentença recorrida que discute taxas cobradas em financiamento de veículos, que é causa de grande número de demandas repetitivas em todo país; 2 – Conforme tema 958 as chamadas TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM, ora discutida nos autos, podem ser cobradas do consumidor; 3 – Importante salientar, que em caso da avaliação do bem, a financeira tem que comprovar a efetiva prestação do serviços de efetiva avaliação do bem, o que restou demonstrado no contrato acostado aos autos pela requerida, pelo que, não há que se discutir os valores cobrados, como tenta a parte autora, pois a discussão se deve a validade da cobrança ou não, não havendo o que falar em sede recursal do valor cobrado, o que não foi suscitado na inicial; 4 – Em relação ao valor cobrado pela instituição, poderia ter o consumidor buscado a instituição com cobranças menores das referidas taxas; 5 – Sendo válida a cobrança, nos moldes acima descritos, pertinente a sentença prolatada
.

6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 7 - RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a falta de condenação em sentença, suspendendo a exigibilidade, ante os Benefícios da Assistência Judiciária Gratuita concedida.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.